Tribunal: TJES
Processo: 5002876-36.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002876-36.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSIAS ANTONIO DOS SANTOS

APELADO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. REPETIÇÃO EM DOBRO. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. No caso vertente, a despeito das alegações iniciais do banco, a ocorrência de fraude foi reconhecida na sentença, sem insurgência da instituição financeira.

2.
A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados em razão de defeitos no serviço prestado e de fatos com relação com os próprios riscos da atividade bancária, conforme disposto no art. 14, do CDC, sendo que "
o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC
" (STJ-3a Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).

3.
No que concerne à repetição em dobro dos valores descontados no benefício previdenciário do consumidor, a Corte Especial do STJ pacificou o entendimento de que
“A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstancia conduta contrária à boa fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”
(EREsp 1413542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021).

4.
C
onsiderando as peculiaridades do caso concreto, a indenização por danos morais merece majoração de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) para R$ 3.000,00 (três mil reais).

5. Recurso parcialmente provido.

Vitória, 20 de fevereiro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer do recurso e dar a ele parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 5002876-36.2022.8.08.0012

Apelante:
Josias Antonio dos Santos

Apelado:
Banco C6 Consignado S. A.

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de de apelação cível interposta por Josias Antonio dos Santos contra a sentença de id. 5710692, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada em desfavor do Banco C6 Consignado S. A., na qual o Magistrado de origem julgou o pedido parcialmente procedente para condenar o apelado a restituir a quantia de R$ 159,47 (cento e cinquenta e nove reais e quarenta e sete centavos) de forma simples, bem como a pagar indenização por danos morais fixada em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Nas razões recursais de id. 5710695, o apelante alega em síntese que (a) constatou um desconto em seu contracheque proveniente de empréstimo consignado com o apelada, desconhecendo a contratação; (b) foi vítima de fraude; (c) o valor indevidamente descontado deve ser restituído em dobro; (d) a indenização por danos morais deve ser majorada de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) para R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Contrarrazões apresentadas no id. 5710702, nas quais o apelado argui a preliminar de ausência de interesse recursal e, no mérito, pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 25 de janeiro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de ausência de interesse recursal

É cediço que
“não havendo sucumbência da parte recorrente, não há interesse recursal”
(AgInt no AREsp n. 1.168.947/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023).

O apelado argui a ausência de interesse recursal, sob o fundamento de que procedeu à baixa do contrato e efetuou a restituição do valor indevidamente descontado na conta corrente do consumidor.

O apelante, contudo, obteve apenas a procedência parcial do pedido e busca a majoração tanto do valor a ser restituído quanto da indenização por danos morais, estando configurado o interesse em recorrer.

Diante do exposto,
rejeito
a preliminar de ausência de interesse recursal.

É como voto.

Mérito

A relação versada na lide é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos do STJ através da Súmula 297 que estabeleceu que
“o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Inicialmente é importante esclarecer que o apelante não questionou a revisão de cláusulas contratuais para afastar um encargo abusivo específico, mas a abusividade da própria relação jurídica em si, ao pálio de que não houve consentimento para a contratação de empréstimo consignado.

No caso vertente, a despeito das alegações iniciais do banco, a ocorrência de fraude foi reconhecida na sentença, sem insurgência da instituição financeira.

Trata-se, portanto, de contratação nula da qual não se pode originar direitos em favor do banco, eis que sequer é possível afirmar que o apelante celebrou o contrato de empréstimo consignado, sendo indevidas, via de consequência, as cobranças feitas em seu benefício.

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados em razão de defeitos no serviço prestado e de fatos com relação com os próprios riscos da atividade bancária, conforme disposto no art. 14, do CDC, sendo que "
o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC
." (STJ-3a Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005).

No que concerne à repetição em dobro dos valores descontados no benefício previdenciário do consumidor, a Corte Especial do STJ pacificou o entendimento de que
“A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstancia conduta contrária à boa fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”
(EREsp 1413542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021).

No que diz respeito aos danos morais, restaram efetivamente configurados, haja vista tratar-se de pessoa idosa que sofreu desconto irregular em seu benefício previdenciário decorrente do contrato anulado, tendo que reivindicar seus direitos na via judicial.

Assim,
considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como a capacidade econômica dos envolvidos, entendo que a indenização por danos morais fixada no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) destoa dos comandos principiológicos da razoabilidade e proporcionalidade, não atendendo, portanto, o caráter educativo, sancionatório e da justa compensação que tal natureza indenizatória deve estar revestida.

Para casos como o presente, este órgão fracionário vem fixando valor um pouco superior, como se depreende do seguinte aresto:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS. DANOS MORAIS DEVIDOS. REPETIÇÃO EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O vínculo consumerista é evidente e o serviço prestado pela instituição financeira está enquadrado no art. 3º, § 2º, do CDC, que dispõe que serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista. . 2. Apesar de a mera falha na prestação do serviço não caracterizar o dano moral, entendo que as particularidades do caso demonstram que
os descontos em folha de pagamento ultrapassaram o mero aborrecimento, principalmente porque os valores descontados eram indispensáveis à subsistência da consumidora. 3. Danos morais fixados em R$ 3.000,00.
4. Restituição em dobro dos valores. Impossibilidade. 5. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 030180054212, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/03/2020, Data da Publicação no Diário: 26/08/2020)

Diante de tais razões,
conheço
do recurso e
dou a ele parcial provimento
para reformar em parte a sentença a fim de (i) condenar o apelado à devolução em dobro do valor descontado indevidamente do benefício previdenciário do apelante; e (ii) majorar a indenização por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros moratórios a partir da data da citação, pela taxa SELIC, sem cumulação índice de correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 20.02.2024

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatora.